Tribunal: TCU
Processo: 007.243/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2874/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.243/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Bitencourt Rocco (XXX.573.428-XX); Alyson Fernandes de Oliveira (XXX.299.931-XX); Daniella Coelho Marques (XXX.563.711-XX); Danyell Oliveira Freitas (XXX.518.161-XX); Elida Gomes Pires (XXX.870.331-XX); Laredo Rennan Pereira Santos (XXX.699.111-XX); Larissa Isidoro Miziara (XXX.722.118-XX); Raquel Hellu Macedo (XXX.177.871-XX); Sara Santiago de Brito (XXX.232.463-XX); Thaisa de Oliveira Lima (XXX.726.621-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.